Tribunal: TJSP
Processo: 0010885-78.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Duplicata
Órgão julgador: Guilherme G. Strenger (Pres. Seção de Direito Criminal)
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Ação de execução de título extrajudicial – Conexão – Inexistência – Demanda já extinta – Livre distribuição que deve ser privilegiada – Entendimento do artigo 55, § 1o do Código de Processo Civil e da Súmula 235 do STJ – Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo suscitado.